Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO DO FEITO. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Apogeu Centro Integrado de Educação EIRELI – ME em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 9o, caput, da Lei 9.099/95, e no Enunciado 141 do FONAJE.
2. Em suas razões recursais (ID 61366012), o recorrente sustenta a possibilidade de representação de pessoa jurídica por preposto, na condição de parte autora, em audiência realizada no âmbito dos Juizados Especiais, pugnando pela cassação da sentença, para que o feito tenha seguimento regular.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61366013 e 61366018). Sem contrarrazões.
4. O artigo 9o, §4o, da Lei 9.099/95, expressamente dispõe que a pessoa jurídica pode ser representada por preposto credenciado quando esteja atuando como parte ré, faculdade esta que não foi prevista para a atuação como parte autora.
5. No mesmo sentido, o Enunciado 141 do FONAJE aponta que “a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”.
6. A exigência de comparecimento pessoal das partes à audiência designada objetiva, como exposto em sentença, promover a resolução da lide pela autocomposição, critério orientador da atuação nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2o da Lei 9.099/95.
7. Ante o exposto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo. Precedentes: Acórdão 1768171, 07065447620238070004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1767741, 07229545820228070001, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.